Tribunal: TCU
Processo: 031.856/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10280/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.856/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deise Juliana da Silva (XXX.833.828-XX); Ivanete Maria Cruz Vidal Fonseca (XXX.326.708-XX); Leila Etsuco Noda Onishi (XXX.558.378-XX); Lionicia de Mello (XXX.331.818-XX); Maria Alcione Soares (XXX.055.608-XX); Maria de Fatima Souza (XXX.638.788-XX); Nancy Cristina Bezerra (XXX.108.088-XX); Vera Ruth Rodrigues de Moraes (XXX.335.026-XX); Waldyr Montoro Junior (XXX.148.438-XX); Xerxes de Paula Barros Neto (XXX.388.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.